Tribunal: STF
Processo: HC 65614
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE
INEXISTENTE.
I - O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INVESTE O TRIBUNAL NA CONDIÇÃO DE
AUTORIDADE COATORA, NOS PROCEDIMENTOS DE HABEAS CORPUS VINCULADOS AO
RESPECTIVO PROCESSO-CRIME, AINDA QUANDO NESTES SE SUSCITEM NULIDADES
A CUJO RESPEITO NÃO SE TENHA PRONUNCIADO A INSTÂNCIA RECURSAL. DESSE
MODO, COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS.
PRECEDENTES DA CORTE.
II - RÉU QUE USA DIVERSOS NOMES. ESTANDO PRESO EM DETERMINADA
COMARCA COM UM NOME E SENDO PROCESSADO EM OUTRO COM NOME DIVERSO,
NÃO E NULA A SUA CITAÇÃO POR EDITAL, JA QUE NÃO FOI ENCONTRADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.